Tribunal: TJMT
Processo: 1024810-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024810-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO DE ABREU BIANCHI - CPF: 401.543.448-00 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVANTE), ERNANDO CARDOSO - CPF: 539.646.679-00 (AGRAVADO), H. B. C. - CPF: 104.498.401-58 (AGRAVADO), L. A. C. F. - CPF: 102.674.321-43 (AGRAVADO), ALBERTO HABER - CPF: 462.154.068-80 (ADVOGADO), HELIO MORETZSOHN DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 380.549.538-28 (ADVOGADO), FABRICIO ROCHA DA SILVA - CPF: 167.566.098-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA CAROLINE CARDOSO - CPF: 069.928.339-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO PAULIANA – MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA - INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL DO DEVEDOR – REQUISITOS DA TUTELA CAUTELAR INTEGRALMENTE DEMONSTRADOS – DILAPIDAÇÃO PATRIM
ONIAL EM CURSO
– INDÍCIOS DE FRAUDE - DOAÇÃO DE IMÓVEL RURAL AOS NETOS – NECESSIDADE DE ARRESTAR O BEM IMÓVEL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III -
S
e mostra cabível a modificação da tutela de indisponibilidade de bens para a cautelar de arresto, uma vez que o objetivo da medida é assegurar a satisfação do crédito reclamado, com base no descumprimento da obrigação assumida pelo devedor que, consoante dito, tenta transferir seus bens aos netos, menores impúberes, situação que denota possível tentativa de doação fraudulenta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO C6
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Pauliana de n. 1004041-27.2023.8.11.0059, proposta em face de
ERNANDO CARDOSO
, e também de
HEITOR BERNARDO CARDOSO
e
LOURENZO AUGUSTO CARDOSO FISCHER
, menores, representados por seus genitores, determinou a indisponibilidade de 50% do bem objeto da matrícula de n. 26.400, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, até ulterior deliberação judicial.

Para tanto, o agravante busca reconhecer a fraude praticada por meio da transmissão do imóvel para os netos, menores impúberes, do devedor.

Alega que, embora o Juízo singular tenha reconhecido os requisitos da tutela de urgência cautelar, acabou por deferir apenas a indisponibilidade do imóvel, mas não o arresto.

Aduz que o registro dessa indisponibilidade na matrícula do imóvel não resguardará o direito material perseguido pelo credor, como forma de evitar que o imóvel seja utilizado para garantir alguma dívida perante terceiros.

No mais, afirma que o devedor foi candidato a deputado federal e, na oportunidade, declarou mais de R$ 10 milhões de reais em bens, sendo que, um ano depois, seus credores já não localizaram nenhum bem para satisfazer as dívidas.

Por fim, argumenta que o arresto é indispensável e certamente assegurará a preferência do crédito do agravante, sendo medida de rigor a reforma da decisão vergastada para que seja deferido o arresto do imóvel de matrícula no 26.400, do RGI de Porto de Alegre do Norte-MT.

O pedido liminar recursal foi deferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso
, nos termos
do parecer apresentado no id no
212370654
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na espécie, as razões recursais demandam a análise da decisão
que

deferiu
parcialmente o pedido cautelar, apenas
para determinar a
indisponibilidade de 50% do bem de matrícula de n. 26.400, do Cartório de Registro de Imóveis desta

Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
.

Segundo o agravante, a decisão de origem merece ser reformada, para que seja atendido
também
quanto a
o
arresto
do imóvel
, uma vez que a fraude perpetrada pelos agravados foi reconhecida de plano pelo Juízo de origem.

Pois bem.

A r
espeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil, que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - NÃO CABIMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR - SEQUESTRO, ARRESTO OU ARROLAMENTO DE BENS. Considerando que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a sua aplicabilidade concreta deve ser vista com cautela e prudência pelo julgador, mormente em face da ausência de provas cabais que enseje a sua ampliação para possibilitar a penhora de bens de outra pessoa jurídica, estranha à lide, ao fundamento de que o sócio da executada também é sócio desta
. A tutela cautelar de sequestro pressupõe o receio de que o possuidor do bem sob litígio o danifique ou
dilapide
e visa assegurar a futura execução para entrega da coisa
. O arresto, por sua vez, visa assegurar a execução para pagamento de quantia certa por meio da constrição de bens indeterminados do devedor. O arrolamento de bens é cabível quando houver por parte do interessado fundado receio de extravio ou dissipação do patrimônio, devendo
o mesmo
comprovar o seu direito aos bens. Tratando-se de tutelas provisórias de urgência de natureza cautelar, imperiosa para sua concessão a observância dos requisitos de fumus boni iuris e periculum in mora. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.203218-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023)

Nesse contexto, milita em favor d
o
agravante, não só a aparência do bom direito, mas também, o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, requisitos que justificam a concessão
da medida cautelar
pretendida.

No caso em tela, há indícios suficientes de que o devedor está em vias de liquidar o seu patrimônio a fim de impossibilitar o pagamento das suas dívidas, especialmente quando em trâmite diversas outras ações de cobrança, simultaneamente.

Desta feita, se mostra cabível a modificação da tutela de indisponibilidade de bens para a cautelar de arresto, uma vez que o objetivo da medida é assegurar a satisfação do crédito reclamado, com base no descumprimento da obrigação assumida pelo devedor
que, consoante dito, tenta transferir seus bens aos netos, menores impúberes, situação que denota
a
possível tentativa de doação fraudulenta.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para
deferir o
arresto da área litigiosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024